Tribunal: TJPA
Processo: 0839843-49.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839843-49.2017.8.14.0301

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, EDUARDO XERXES GOMES SOUSA, HELEN SUZANDREY MAIA SOUSA

RECORRIDO: EDUARDO XERXES GOMES SOUSA, HELEN SUZANDREY MAIA SOUSA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839843-49.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A e SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A.

AGRAVADOS: EDUARDO XERXES GOMES SOUSA e HELEN SUZANDREY MAIA SOUSA.

ADVOGADOS: HORACIO FARIAS COELHO NETO - OAB P

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. LEGALIDADE DA CONSIGNAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada pelos mutuários.

2. Sentença confirmou a liminar de consignação, declarou quitadas as parcelas depositadas, determinou a emissão de boletos bancários e fixou honorários recíprocos de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Questões controvertidas: (i) existência de interesse de agir dos autores diante da ausência de prova de recusa formal ao recebimento; (ii) legitimidade da consignação em pagamento; (iii) adequação da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conversas entre os autores e funcionária do banco demonstram recusa injustificada do credor em receber o pagamento da prestação do financiamento imobiliário, condicionando-o ao adimplemento de outras dívidas, o que configura obstáculo ilegítimo ao cumprimento da obrigação.

5. O artigo 335, I, do Código Civil autoriza a consignação quando o credor, sem justa causa, recusar o recebimento, hipótese plenamente caracterizada.

6. O contrato não contém cláusula que vincule o pagamento do financiamento à quitação de outros débitos, inexistindo fundamento jurídico para a recusa.

7. Fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8º, que tem caráter excepcional. Jurisprudência do STJ confirma que o arbitramento por equidade é reservado a causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se interesse de agir na ação de consignação quando comprovada recusa injustificada do credor em receber o pagamento devido.

2. A consignação judicial é válida quando o credor impõe condição não prevista contratualmente para o recebimento.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo a aplicação do §8º medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 335, I, e 336; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.900.192/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839843-49.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS:
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A e SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A.

AGRAVADOS:
EDUARDO XERXES GOMES SOUSA e HELEN SUZANDREY MAIA SOUSA.

ADVOGADOS:
HORACIO FARIAS COELHO NETO - OAB PA20878-A e HAYSSA NATALIA DE BRITO SOUSA - OAB PA22994-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

A ação originária versa sobre consignação em pagamento ajuizada por HELEN SUZANDREY MAIA SOUSA e EDUARDO XERXES GOMES SOUSA em desfavor do agravante. Os agravados alegaram possuir contrato de financiamento imobiliário nº 575.200.010, no valor de R$ 243.000,00, além de outros três empréstimos, e intentaram a demanda para consignar judicialmente o valor de R$ 3.306,48 que entendiam devido. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar de consignação, declarando quitadas as parcelas consignadas, determinando a emissão mensal de boletos bancários sob pena de multa de R$ 500,00, e condenando as partes em custas e honorários recíprocos de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco interpôs recurso de Apelação sustentando falta de interesse de agir pela ausência de comprovação de recusa em receber o pagamento, legalidade de suas condutas e descabimento da obrigação de emitir boletos bancários.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas
razões
recursais, o agravante reitera a preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que os agravados não comprovaram recusa do Banco em receber o pagamento por outros meios, conforme exige o art. 539, §3º, do CPC. Sustenta que a prova da recusa, manifestada por escrito, é documento indispensável à instrução da inicial da ação consignatória.

Quanto ao mérito, defende a legalidade de suas condutas, alegando que os agravados são clientes desde 2000, possuem outras operações de crédito inadimplidas (CDC e cartão de crédito), e que foram oferecidas diversas propostas de renegociação não aceitas. Argumenta o descabimento da obrigação de emitir boletos bancários, pois inexiste obrigação contratual nesse sentido, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa, sustentando ser valor excessivo considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação, pugnando pela aplicação do art. 85, §8º do CPC ante o irrisório proveito econômico.

Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de Apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. LEGALIDADE DA CONSIGNAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada pelos mutuários.

2. Sentença confirmou a liminar de consignação, declarou quitadas as parcelas depositadas, determinou a emissão de boletos bancários e fixou honorários recíprocos de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Questões controvertidas: (i) existência de interesse de agir dos autores diante da ausência de prova de recusa formal ao recebimento; (ii) legitimidade da consignação em pagamento; (iii) adequação da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conversas entre os autores e funcionária do banco demonstram recusa injustificada do credor em receber o pagamento da prestação do financiamento imobiliário, condicionando-o ao adimplemento de outras dívidas, o que configura obstáculo ilegítimo ao cumprimento da obrigação.

5. O artigo 335, I, do Código Civil autoriza a consignação quando o credor, sem justa causa, recusar o recebimento, hipótese plenamente caracterizada.

6. O contrato não contém cláusula que vincule o pagamento do financiamento à quitação de outros débitos, inexistindo fundamento jurídico para a recusa.

7. Fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8º, que tem caráter excepcional. Jurisprudência do STJ confirma que o arbitramento por equidade é reservado a causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se interesse de agir na ação de consignação quando comprovada recusa injustificada do credor em receber o pagamento devido.

2. A consignação judicial é válida quando o credor impõe condição não prevista contratualmente para o recebimento.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo a aplicação do §8º medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 335, I, e 336; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.900.192/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há como se acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, pois as conversas via aplicativo de mensagens juntadas à exordial demonstram ter havido recusa, conforme trechos dos diálogos que volto a transcrever:

Eduardo Xerxes, autor (fls.142):

- Com relação ao pagamento da casa?

- Verifiquei que não houve o pagamento das parcelas em atraso

- Como proceder?

Patrícia Ferreira, funcionária do banco réu (fls.142):

- Verdade! Enquanto estiver saldo da antecipação de IR em aberto todo depósito realizado será abatido nesta operação.

Eduardo Xerxes, autor (fls.149):

- Boa tarde

- Gostaria de saber se tenho como pagar a parcela de minha casa?

- Você poderia verificar para mim

Patrícia Ferreira, funcionária do banco réu (fls.149):

- Boa tarde!

- Você pode depositar o valor de R$ 2000,00? Preciso sensibilizar a regularização da parcela da casa e amortizar seu cdc salário.

Como se pode perceber, o Agravante impôs dificuldades aos Agravados para o pagamento da parcela do financiamento imobiliário, condicionando-o, sempre, ao pagamento de outros débitos, oriundos de outras contratações.

Daí porque está plenamente configurado interesse de agir dos Agravados, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Prosseguindo na análise, resta plenamente demonstrada a recusa injustificada do credor em receber exclusivamente o valor correspondente à prestação do financiamento imobiliário. Contrariamente ao sustentado no recurso, inexiste fundamento jurídico para caracterizar tal recusa como legítima, uma vez que o instrumento contratual acostado aos autos não estabelece qualquer cláusula que vincule o adimplemento da parcela do financiamento à quitação prévia de eventuais outros débitos dos autores perante a instituição financeira.

O ordenamento jurídico pátrio é cristalino ao disciplinar a matéria. O artigo 335, inciso I, do Código Civil estabelece expressamente que "A consignação tem lugar" quando "o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma". Em complemento, o artigo 336 do mesmo diploma normativo preconiza que "Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento".

A subsunção dos fatos narrados nos autos às normas jurídicas supracitadas é inequívoca. Os elementos probatórios demonstram o perfeito enquadramento da situação fática aos pressupostos legais da consignação em pagamento, não havendo qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma do decisum quanto a este aspecto particular da demanda.

No tocante à irresignação manifestada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não socorre ao recorrente, devendo ser mantida integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo.

Compulsando detidamente o decisum impugnado, verifica-se que a fixação da verba honorária observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil vigente, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma.

A pretensão recursal de aplicação da regra excepcional contida no §8º do artigo 85 revela-se juridicamente inadequada ao caso concreto. Neste particular, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao estabelecer que "o NCPC instituiu no art. 85, § 2º, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo" (AgInt no AREsp n. 1.900.192/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ante o exposto, não havendo demonstração de qualquer vício, ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o desprovimento integral do recurso interposto pelo Banco do Brasil, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada recorrida em todos os seus termos.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025